Tribunal: TJES
Processo: 5003632-30.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003632-30.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRA ARMANI RAMOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003632-30.2018.8.08.0030

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDA: ALESSANDRA ARMANI RAMOS

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
ALESSANDRA ARMANI RAMOS
contra
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
, na qual a parte recorrida sustenta ser usuária dos serviços de energia elétrica fornecidos pela empresa ré, em sua propriedade rural, sob a instalação de nº 160308613. Relata a requerente que, em virtude dos diversos piques de energia ocorridos em abril de 2018, houve a queima do MOTOBOMBA TRIF. SUB. 19HP BHS516-08 EBARA do poço artesiano existente em seu terreno, responsável por alimentar a represa que irriga a propriedade.

Em sede de

sentença (ID 892610) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
julgo procedente os pedidos autorais e resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a)

Condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 11.047,00 (onze mil e quarenta e sete reais) à título de danos materiais, com incidência de juros a partir do evento danoso (Art. 398. CC e Súmula 54 do STJ) e correção desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

b)

Condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ);

Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 892613)

almejando que seja reformada a sentença, alegando, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para julgar a presente demanda. Sustenta, ainda,

a ausência de comprovação do o dano tenha ocorrido pela falha na prestação de serviço, bem como a ausência de comprovação dos danos materiais. Por fim, sustenta a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 892619).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo. O destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Acontece que a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe a ela o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cabe ao fornecedor, por sua vez, apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

In casu, se verifica que a lide gira em torno da falha na prestação dos serviços, considerando a não entrega da voltagem correta de energia à unidade consumidora, o que fez com que houvesse a queima da MOTOBOMBA TRIF. SUB. 19HP BHS516-08 EBARA da propriedade rural autoral.

Logo, a Recorrente não desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos dos artigos 14, § 3º do CDC c/c 373, II do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que não logrou êxito em provar a inexistência de defeito nos serviços prestados e nem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrida.

Assim, tenho que o conjunto probatório corrobora as alegações da consumidora e não permite excluir a responsabilidade da concessionária vez que cumpria a esta a prova contrária, no sentido a refutar as sustentações autorais, da qual não se desincumbiu.

Ausentes, portanto, quaisquer elementos que possam evidenciar o rompimento do nexo de causalidade, razão pela qual permanece a responsabilidade da concessionária de energia, a qual é objetiva frente ao consumidor, nos termos do art. 14, do CDC.

Em tendo havido a queima do equipamento é devida a reparação dos danos materiais consistente no valor compatível com o conserto, no valor de R$ 11.047,00 (onze mil e quarenta e sete reais), conforme laudo e comprovante anexados aos autos.

À vista disso, tenho que o dano moral restou configurado e reside no fato dos infortúnios suportados pela consumidora no tocante às condutas da ré, o que, caracteriza o defeito no serviço e, consequentemente, em razão da responsabilidade objetiva, obrigação de reparação do dano que, no presente caso, supera a órbita do mero aborrecimento. Deve ser devidamente considerado o fato de que a consumidora buscou a resolução administrativa da demanda, o que, certamente, acarreta inconvenientes à vida, sem contar que o serviço prestado pela fornecedora é essencial.

Sendo assim, ante o dever de indenização por parte da empresa pelos danos morais, apenas é necessário quantificá-lo. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, a fixação da condenação pelos danos morais em R$ R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme a sentença de piso, valor este que compensa adequadamente a consumidora, ao tempo em que serve de estímulo para que a fornecedora evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.